Tribunal: TJSP
Processo: 1001432-33.2023.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – DANOS MATERIAIS – Laudo pericial consigna que "não foi possível afirmar que houve subtensão na rede" e que "a hipótese mais provável do sinistro foi a possível falta ou falha no relé de subtensão do gerador" – Não comprovada a culpa da Requerida pelo falecimento das aves do aviário do Autor – Não demonstrada a falha na prestação dos serviços da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – DANOS MATERIAIS – Laudo pericial consigna que "não foi possível afirmar que houve subtensão na rede" e que "a hipótese mais provável do sinistro foi a possível falta ou falha no relé de subtensão do gerador" – Não comprovada a culpa da Requerida pelo falecimento das aves do aviário do Autor – Não demonstrada a falha na prestação dos serviços da Requerida – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Demonstrado que as instalações elétricas do aviário do Autor não estavam de acordo com a normativa NBR5410, e evidenciado que houve falha ou inexistência de relé de subtensão do gerador no aviário do Autor (o que viola o dever de mitigar o próprio prejuízo) – Requerida não demonstrou a inocorrência de oscilação de tensão elétrica (ônus que lhe incumbia) – Caracterizada a culpa concorrente, na proporção de 50% – Configurados os danos materiais – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, para julgar parcialmente procedente a ação, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 105.245,00